Tribunal: TJES
Processo: 5026136-72.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção; Promoção / Ascensão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026136-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAN SANTOS SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5026136-72.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELIAN SANTOS SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: LAURIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA - ES36261, MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE RETROATIVIDADE DA DATA DE SUA PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO AO CHS DE 2012 E REALINHAMENTO DE PROMOÇÕES NÃO RECEBIDAS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5026136-72.2023.8.08.0024

Recorrente:
ELIAN SANTOS SILVA

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões em ID. 10691784.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELIAN SANTOS SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que ajuizou ação ordinária com o objetivo obter ordem judicial que determinasse a Polícia Militar lhe aplicar a Prova de Conhecimentos Intelectuais e Profissionais (PCIP) do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos CHS 2012/2, a qual, á época dos fatos, foi impedida de realizar;
b)
que foi proferida sentença que decretou a prescrição da pretensão deduzida, alegando que a Recorrente ajuizou a demanda em 23/08/2023 para discutir atos administrativos com efeitos datados de 22/05/2012, os quais já haviam ultrapassado o marco temporal de cinco anos, e cuja prescrição teria ocorrido em 22/05/2017;
c)
que não há de se falar em prescrição, cuja renúncia se deu com o reconhecimento do direito;
d)
que é viável e possível a aplicação da prova de PCIP;
e)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve de fato a prescrição da pretenção aduzida pela recorrente em seu petitório inicial.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

“[...]

Não há dúvidas de que a parte requerente ajuizou a presente demanda ultrapassado o marco temporal de cinco anos, uma vez que a ação fora distribuída em 23/08/2023, enquanto que se discute atos administrativos de efeitos concretos datados dos anos de 2012, ou seja, tendo restado prescrito o direito em 22/05/2017, com base no artigo 1º do Decreto 20/910.

Ressalto que não se trata de lesão de trato sucessivo, a meu sentir, na medida em que a própria inicial relata que pleiteava o direito ao ressarcimento por preterição ao CHS 2012-2.

Registro que o Excelso Supremo Tribunal Federal afetou o julgamento do Tema 1131, após o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 08 do TJ/MA (processo 0801095 52.2018.8.10.0000) ter fixado a tese jurídica de que não se trata de lesão de trato sucessivo. Por ocasião de acórdão transitado em julgado, a Corte deliberou que o prazo prescricional é matéria de natureza infraconstitucional, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. NATUREZA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEIS 3.743/1975 E 6.513/1995 E DECRETOS 11.964/1991 E 19.833/2003, TODOS DO ESTADO DO MARANHÃO. DECRETO 20.910/1932 E LEI 12.016/2009. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1291875 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03- 2021)

A parte requerente não demonstrou suficiente ato interruptivo do prazo, de modo que teria o prazo de cinco anos contados da lesão para buscar a tutela em juízo.

Também não se trata de ação declaratória pura, esta sim imprescritível, na medida em que a parte promovente na verdade busca os efeitos práticos desta suposta preterição, com o realinhamento na carreira militar e as diferenças remuneratórias.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a prejudicial de mérito e pronuncio a prescrição da pretensão deduzida contra o Estado do Estado do Espírito Santo, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II do CPC.
[...]”

Assim, nas hipóteses em que se pretende a revisão de ato de reforma de promoção no curso da carreira militar, aplica-se a prescrição quando já ultrapassados mais de 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, como se vê no entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PORTARIA DE CONCESSÃO DA ANISTIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ATOS DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual,
nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação
. Recurso Especial provido. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.957.632/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) (sem grifos no original)

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)